Tribunal: TJBA
Processo: 0517082-42.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-01
Data de publicação: 2025-11-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0517082-42.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RAINIER RODRIGUES CONCEICAO

Advogado(s)
:
MAURICIO SOBRAL NASCIMENTO, CAMILA ROZZO MARUYAMA, MATHEUS TOLENTINO ALVARES PASSOS

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR INVALIDEZ PERMANENTE. DOENÇA DEGENERATIVA. INEXISTÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS CLÁUSULAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta em face de sentença que julgou improcedente ação de cobrança de indenização securitária por invalidez permanente, proposta pelo segurado contra a seguradora. O pedido fundou-se em alegada invalidez decorrente de acidente de trabalho, supostamente coberta pela apólice nº 852.585. O juízo de origem reconheceu a ausência de vínculo contratual vigente à época do sinistro e a inexistência de cobertura para doença degenerativa, conforme cláusulas contratuais e a regulamentação da SUSEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação preenche o requisito da dialeticidade, conforme exige o art. 1.010, II e III, do CPC; e (ii) estabelecer se a patologia incapacitante do autor se enquadra na cobertura securitária contratada, viabilizando o pagamento da indenização pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de apelação, embora tecnicamente deficiente, apresenta impugnação suficiente aos fundamentos da sentença, demonstrando inconformismo quanto à valoração das provas e permitindo a delimitação do objeto devolvido, em observância ao princípio da dialeticidade (CPC, art. 1.010, II e III).

O indeferimento da prova oral pelo juízo de origem não caracteriza cerceamento de defesa, diante da suficiência do acervo probatório, especialmente o laudo pericial conclusivo, e da natureza técnica e documental da controvérsia, nos termos do art. 370 do CPC.

A prova dos autos comprova que a apólice indicada na inicial entrou em vigor apenas em 2007, ao passo que o início da incapacidade remonta a 2001, inexistindo, portanto, cobertura contratual vigente ao tempo do alegado sinistro.

O ônus da prova quanto à existência de contrato válido e eficaz no momento do evento danoso incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, mesmo após a inversão probatória deferida.

Ainda que superada a ausência de vínculo contratual, o pedido de indenização não prosperaria, pois a patologia incapacitante (gonoartrose) é de natureza degenerativa, sem origem em acidente pessoal súbito, externo e violento, o que a exclui da cobertura prevista contratualmente e pela Circular SUSEP nº 302/2005.

A concessão de aposentadoria por invalidez acidentária pelo INSS não vincula a seguradora privada, por se tratar de regimes jurídicos distintos, com critérios de análise e finalidades diversas, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

O contrato de seguro deve ser interpretado restritivamente, sendo legítima a recusa de cobertura diante da expressa exclusão de doenças degenerativas e ocupacionais, não equiparáveis a acidente pessoal para fins securitários.

De ofício, é cabível a majoração da verba honorária para 12% sobre o valor da causa, em razão do trabalho adicional em grau recursal, observada a suspensão da exigibilidade pela gratuidade de justiça deferida ao apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apelação atende ao princípio da dialeticidade quando apresenta inconformismo com os fundamentos da sentença e delimita o objeto da devolução, ainda que com deficiências técnicas.

A ausência de vínculo contratual vigente à época do sinistro e a natureza degenerativa da patologia incapacitante afastam o dever de indenizar da seguradora.

A cobertura securitária por invalidez permanente por acidente não se estende a doenças ocupacionais ou degenerativas, conforme interpretação restritiva do contrato e regulamentação da SUSEP.

A aposentadoria por invalidez concedida pelo INSS não vincula, por si só, a obrigação de indenizar da seguradora privada.

A majoração dos honorários recursais é cabível, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 1.010, II e III; 355, I; 370, parágrafo único; 373, I; 85, §§ 2º, 3º e 11.
Circular SUSEP nº 302/2005, art. 3º, II.
Resolução CNSP nº 117/2004.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1546147/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 06.10.2015, DJe 19.10.2015.
TJ-MS, Apelação Cível 0807697-57.2022.8.12.0002, Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues, j. 29.08.2024.
TJ-SC, Apelação 0303998-33.2017.8.24.0075, Rel. Des. Roberto Lepper, j. 07.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.
0517082-42.2018.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
RAINIER RODRIGUES CONCEI
ÇÃ
O
e como Apelado
BRADESCO VIDA E PREVID
Ê
NCIA S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03